Tribunal: TJSP
Processo: 1000291-65.2020.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Recuperação extrajudicial
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação – Recuperação extrajudicial impositiva – Sentença de extinção sem resolução do mérito – Nulidade inexistente – Sentença devidamente fundamentada – Existência de conflito formal de interesses entre a principal credora votante e a apelante, a desautorizar o cômputo do respectivo voto na aprovação do plano de recuperação extrajudicial (Lei no 11.101/2005, arts. 163, § 3o, II, e 43, par.

Ementa:
Apelação – Recuperação extrajudicial impositiva – Sentença de extinção sem resolução do mérito – Nulidade inexistente – Sentença devidamente fundamentada – Existência de conflito formal de interesses entre a principal credora votante e a apelante, a desautorizar o cômputo do respectivo voto na aprovação do plano de recuperação extrajudicial (Lei no 11.101/2005, arts. 163, § 3o, II, e 43, par. ún.) – Quórum legal de aprovação não atingido (Lei no 11.101/2005, art. 163, caput) – Conjunto probatório que revela, ademais, a existência de graves indícios de atos praticados com o intuito de prejudicar credores (Lei no 11.101/2005, arts. 164, § 5o, e 130) – Litigância de má-fé, contudo, afastada, eis que as suspeitas de fraude ainda carecem de elementos probatórios definitivos – Pedido de fixação de honorários advocatícios formulado em contrarrazões – Não acolhimento – Matéria que deveria ter sido veiculada pelo credor em recurso próprio – Indeferimento do pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial mantido, embora por fundamentos diversos – Sentença reformada apenas para afastar-se a aplicação de multa por litigância de má-fé – Recurso parcialmente provido.